Tribunal: STJ
Processo: 5002929-47.2021.4.04.7206
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906673 - RS (2025/0126473-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE
AGRAVADO
: JOAO ERALDO DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: ELEONORA DE SOUZA RODRIGUES - SC032903
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO
AMBIENTAL. DEPÓSITO. PRESCRIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de depósito por meio da qual se
busca o depósito em juízo de 07 (sete) bovinos, números SISBOV: 355173,
819683, 819686, 820838, 861616, 941178 e 941188 ou a ou a consignação
do equivalente em dinheiro, acrescido da multa de mora que perfaz o
equivalente em R$ 7.740,10 (sete mil, setecentos e quarenta reais e dez
centavos). Na sentença, julgou-se o pedido parcialmente procedente. No
Tribunal
a sentença foi reformada . O valor da causa foi fixado em
a quo,
R$ 7.740,10 (sete mil, setecentos e quarenta reais e dez centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
Documento eletrônico VDA49743015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/08/2025 15:04:01
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 3d6ed27c-e744-4b51-a75c-0bfc63110e90

seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (arts. 102, 189, 390, 397,
, e parágrafo único;
caput
e 627 do CC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/08/2025
20/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
21 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49743015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/08/2025 15:04:01
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 3d6ed27c-e744-4b51-a75c-0bfc63110e90

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906673 - RS (2025/0126473-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE
AGRAVADO
: JOAO ERALDO DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: ELEONORA DE SOUZA RODRIGUES - SC032903
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO
AMBIENTAL. DEPÓSITO. PRESCRIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de depósito por meio da qual se
busca o depósito em juízo de 07 (sete) bovinos, números SISBOV: 355173,
819683, 819686, 820838, 861616, 941178 e 941188 ou a ou a consignação
do equivalente em dinheiro, acrescido da multa de mora que perfaz o
equivalente em R$ 7.740,10 (sete mil, setecentos e quarenta reais e dez
centavos). Na sentença, julgou-se o pedido parcialmente procedente. No
Tribunal
a sentença foi reformada . O valor da causa foi fixado em
a quo,
R$ 7.740,10 (sete mil, setecentos e quarenta reais e dez centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
Documento eletrônico VDA48399919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:30
Código de Controle do Documento: 69966568-777c-4ebf-9f46-fa56aae0237b

seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (arts. 102, 189, 390, 397,
, e parágrafo único;
caput
e 627 do CC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional Federal da 4a Região
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EFEITOS
INFRINGENTES. 1. Conforme o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de
declaração tem cabimento contra qualquer decisão e objetivam esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Outrossim, o Código de
Processo Civil de 2015 também autoriza a interposição de embargos declaração contra a
decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos,
em incidentes de assunção de competência, ou, ainda, em qualquer das hipóteses descritas
no art. 489, § 1o. 2. Hipótese em que a decisão restou omissa no tocante à alegação de
prescrição intercorrente. 3. Embora não exista prazo estabelecido na legislação para que o
depositário seja notificado para entregar os bens dos quais foi nomeado depositário, deve
haver uma razoabilidade, nos termos do inciso LXXVIII do art. 5° da CF, não apenas para a
solução do mérito, mas também para a atividade satisfativa, não sendo razoável que o
depositário fique aguardando por tempo indeterminado que a Administração reclame os
bens (que podem, neste ínterim, inclusive, perecer, como foi o caso dos autos). 4. No caso
dos autos, a morosidade da Administração não teria se dado no julgamento do auto de
infração, mas, sim, na atividade satisfativa, ou seja, na expedição da primeira notificação
para o réu entregar os bens (semoventes) apreendidos, o que só ocorreu 4 anos e 5 meses
após a decisão em segunda instância que ratificou o valor da multa e Termo de Guarda e
Depósito. 5. O Decreto no 6.514/08, ao determinar como causa interruptiva da prescrição
"qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato", interpretado
como "aquele que implique instrução do processo", não tencionou incluir entre tais atos
Documento eletrônico VDA48399919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:30
Código de Controle do Documento: 69966568-777c-4ebf-9f46-fa56aae0237b

aqueles de mero encaminhamento, essencialmente burocráticos e sem qualquer valor para a
"instrução do processo" ou "apuração do fato".

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
No recurso especial, a parte recorrente alega resumidamente:

[...]
Sustentou o ICBMio nos embargos que o v. acórdão reconhece a incidência, in casu,
da prescrição intercorrente.
Contudo, não aponta o acórdão quando teria ocorrido a paralisação, pelo período de
03 anos, do processo administrativo, pendente de julgamento.
[...]
Não analisa o ato decisório, outrossim, o disposto no artigo 2o da Lei n.o 9.873/1999
que prevê, inclusive, a interrupção do prazo prescricional. Reza o aludido dispositivo que:
[...]
De acordo com o mencionado preceito legal, a notificação do autuado, a decisão
impositiva de penalidade recorrível e qualquer ato inequívoco que importe a apuração da
infração ou manifestação expressa de tentativa de conciliação administrativa caracterizam
hipóteses de interrupção do prazo prescricional.
No caso em apreço, o detalhamento do trâmite processual acima reproduzido
demonstra claramente o fato de o processo administrativo nunca ter permanecido paralisado
por período superior a 03 (três) anos, tendo sido adotadas diversas providências tendentes ao
impulso processual e à apuração da infração, restando, inclusive, interrompido o prazo
prescricional.
Ademais, não é possível aplicação do instituto da prescrição intercorrente após a
ocorrência do trânsito em julgado na esfera administrativa.
Não tendo a decisão embargada apreciado as questões acima, as quais são essenciais
à resolução da lide e capazes de infirmar a conclusão adotada, resta configurada, no caso, a
carência de fundamentação do ato decisório e a existência de omissão no decisum.
Destarte, estando configurada, no caso em análise, a ocorrência de erro material
/contradição, obscuridade e omissão, que necessitam ser supridos, impõem-se o
conhecimento e o provimento dos presentes Embargos Declaratórios, a fim de que restem
sanados os aludidos vícios e prequestionadas as disposições normativas supra invocadas;
bem como, mediante a atribuição de efeitos infringentes à insurgência, reformada a decisão
embargada, para afastar a declaração de prescrição no caso e, ante o descumprimento, pelo
Réu, das obrigações inerentes ao encargo de depositário.
Documento eletrônico VDA48399919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:30
Código de Controle do Documento: 69966568-777c-4ebf-9f46-fa56aae0237b

[...]
Apontou o ICMBIO que vem sustentando, inclusive em sede do recurso de Apelação,
a aplicabilidade, à situação relatada na inicial e que deu origem à ação de depósito, a
legislação civilista, em especial aquela prevista no Código Civil, a partir do art. 627.
Defende o embargante que nas relações de depósito, ainda que envolvendo a fazenda
pública e ainda que se trate de depósito decorrente de infração ambiental, o termo inicial da
prescrição da pretensão é a data em que houve a recusa da entrega pelo depositário,
independentemente de quando foi aplicada a pena, pois o depositário tem obrigação de
cuidar do bem pelo tempo que for necessário até que ele seja reclamado, nos termos do art.
627 do Código Civil, in verbis (grifei):
[...]
No caso concreto, o depositário foi instado a entregar os bens quando foi
NOTIFICADO e m
, e a ação de depósito foi ajuizada em
, antes do
24/08/2018
23/04/2021
decurso do prazo prescricional quinquenal.
Assim, não tendo transcorrido o prazo de 5 anos até a data do ajuizamento da
presente demanda, não há falar em prescrição da pretensão de restituição do bem depositado.
[...]
Importante destacar que o atual CPC eleva como verdadeiro princípio o dever dos
tribunais em manter a coerência dos julgados (art. 926): ""Art. 926. Os tribunais devem
uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente."
Ante o exposto, o acórdão deixou de se adequar, sem qualquer justificativa, à
jurisprudência mais atualizada do próprio TRF4.
[...]
Portanto, o acórdão da Corte Regional não está alinhado à jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 654.833-RG, fixou a seguinte tese (Tema 999):
“É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”.
[...]
Assim, se a infração administrativa inscrita no auto de infração somente torna-se
exigível e, portanto, passível da contagem após a observância do devido processo
administrativo, em relação ao bem objeto de depósito decorrente da prática daquele ilícito
administrativo ambiental o raciocínio deve ser o mesmo.
A decisão recorrida, ao apontar como início do prazo prescricional para ação de
depósito aquela da autuação do depositário incide em evidente error in judicando.
Observe-se que a decisão recorrida não deu a devida atenção à apontada legislação
civilista em vigor e que regulamenta as relações envolvendo depósito, ante a ausência de
norma de direito administrativo tratando a matéria.
[...]
Na situação fática em exame não havia no momento da apreensão dos bens prazo para
sua apresentação/devolução donde a hipótese era de mora ex persona, aplicando-se o
disposto no parágrafo único do artigo 397 do Código Civil.
[...]
No caso dos autos, a ação movida pelo IBAMA visa, tão-somente, à devolução do
bem que o infrator recebeu em depósito após a superveniência da definitividade da decisão
administrativa.
[...]
A apreensão dos produtos da infração ambiental possui previsão legal expressa, ex vi
art. 25, art. 72, inc. IV e § 6o da Lei 9.605/98:
Documento eletrônico VDA48399919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:30
Código de Controle do Documento: 69966568-777c-4ebf-9f46-fa56aae0237b

[...]
Conforme legislação acima transcrita, ainda que o interessado tivesse promovido o
pagamento da multa, é impossível a devolução dos bens apreendidos. Isto porque a
apreensão importa na incorporação/transferência do bem ao erário público. Ou seja, o bem
que outrora era um bem “privado”, passou a ser um bem público, de propriedade do ICM
Bio. Tanto isto é correto, que os bens apreendidos passam a ser cadastrados no patrimônio
da autarquia, para depois poderem ser destinados.
Como poderia o ICM Bio fazer a doação dos bens se não fosse o proprietário?
Somente quem detém a titularidade do bem possui legitimidade para aliená-lo, seja através
de doação, seja através de venda ( que são as destinações do bem apreendido conforme
legislação acima transcrita).
Como a apreensão transfere a titularidade do bem ao erário público (ICM Bio), a r.
decisão recorrida que determinou a prescrição da ação de depósito violou o art. 102 do
Código Civil, que prevê a impossibilidade de aquisição prescritiva de bens públicos:
[...]
Ao impor o prazo prescricional de 5 anos para a retomada do bem móvel, restou
criada, por via transversa, a possibilidade de usucapião de bem público.
[...]
Verifica-se que a interpretação dada pelo Tribunal a quo acerca do termo inicial do
prazo prescricional não encontra convergência com jurisprudência de outros Tribunais
Regionais Federais.
Observe-se, p. ex., Acórdão proferido no âmbito do e. TRF da 1a Região e que
reconheceu a aplicabilidade do art. 627 do Código Civil às relações de depósito entre a
autoridade ambiental e o infrator que teve bens apreendidos por prática de infração
ambiental e, por consequência, reconhece como início do prazo prescricional a data da
recusa do depositário em entregar o bem, ou seja, quando, notificado na esfera
administrativa, queda-se silente.
[...]
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 654.833
/AC, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 999), firmou a seguinte tese:
É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.
Portanto, o acórdão da Corte Regional não está alinhado à jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 654.833-RG, fixou a seguinte tese (Tema 999):
“É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”.

[...]

A Corte de origem bem analisou a controvérsia em julgamento dos primeiros
embargos de declaração, que foram acolhidos com efeitos infringentes para dar parcial
provimento ao apelo do réu, reconhecendo a prescrição intercorrente, nos termos:

Sobre a alegada ocorrência de prescrição intercorrente, esta ocorre quando se passa
um longo período de tempo sem andamento no processo, causando a perda do direito de
exigir judicialmente um direito. Possui como finalidade o princípio da duração razoável,
afim de dar celeridade na tramitação de processos.
Documento eletrônico VDA48399919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:30
Código de Controle do Documento: 69966568-777c-4ebf-9f46-fa56aae0237b

Assim para se caracterizar a prescrição intercorrente, tem que ser demonstrado,
primeiro, a ocorrência do decurso do tempo, ou seja, que o prazo estabelecido na legislação
ambiental não foi respeitado, tendo ultrapassado o prazo fixado na lei para o julgamento do
auto de infração. E, em segundo lugar, a inércia do titular, ou seja, a morosidade do Órgão
Público responsável pelo julgamento na análise do processo.
Ademais, embora não exista prazo estabelecido na legislação para que o depositário
seja notificado para entregar os bens dos quais foi nomeado depositário, deve haver uma
razoabilidade, nos termos do inciso LXXVIII do art. 5° da CF, não apenas para a solução do
mérito, mas também para a atividade satisfativa, não sendo razoável que o depositário fique
aguardando por tempo indeterminado que a Administração reclame os bens (que podem,
neste ínterim, inclusive, perecer, como foi o caso dos autos).
No caso dos autos, a morosidade da Administração não teria se dado no julgamento
do auto de infração, o qual foi concluído em
, mas, sim, na atividade satisfativa,
30/09/2013
ou seja, na expedição da primeira notificação para o réu entregar os bens (semoventes)
apreendidos (o que só ocorreu em
), tendo transcorrido 4 anos e 5 meses desde a
05/02/2018
decisão em segunda instância que ratificou o valor da multa e o Termo de Guarda e
Depósito.
Embora a Administração alegue que, de acordo com as causas interruptivas previstas
no artigo 2o da Lei n.o 9.873/1997, o processo administrativo não permaneceu paralisado,
em nenhum momento, por intervalo superior a 03 anos (art. 1o, § único, da Lei n.o 9.873
/1997), é importante lembrar que o Decreto no 6.514/08, ao determinar como causa
interruptiva da prescrição "qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração
do fato", interpretado como "aquele que implique instrução do processo", não tencionou
incluir entre tais atos aqueles de mero encaminhamento, essencialmente burocráticos e sem
qualquer valor para a "instrução do processo" ou "apuração do fato".
Assim, razão assiste ao Embargante, não se mostrando razoável que aguardasse por
quase 5 anos a notificação da Administração para devolver os animais, principalmente se
considerarmos que estes já eram adultos ao tempo da apreensão (e sua expectativa de vida -
de 18 a 20 anos).
Nesse sentido, considerando que o depósito dos bovinos durou, aproximadamente, 10
(dez) anos, é plausível (embora não tenha restado cabalmente provado), que tenha ocorrido
a morte, por causas naturais, de alguns animais. A perda de somente 2 (dois) animais
corroboraria a tese de que teria tido todos os cuidados que eram dele esperados.

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Documento eletrônico VDA48399919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:30
Código de Controle do Documento: 69966568-777c-4ebf-9f46-fa56aae0237b

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (arts. 102, 189, 390, 397,
, e parágrafo único; e 627 do CC)
caput
, esta Corte
somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente
o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do
recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531
24/4/2018
3/5/2018
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
Documento eletrônico VDA48399919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:30
Código de Controle do Documento: 69966568-777c-4ebf-9f46-fa56aae0237b

Embora não fique exatamente clara a insurgência com fundamento no art. 105,
III, alínea
do texto constitucional, o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso
c
especial não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo
analítico e de não ter apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento
diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre
os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência
pátria. Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela
alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
a
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos
por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do
cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867
/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/5/2018
; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
24/5/2018
Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro
13/3/2018
19/3/2018
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Documento eletrônico VDA48399919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:30
Código de Controle do Documento: 69966568-777c-4ebf-9f46-fa56aae0237b

Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48399919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:30
Código de Controle do Documento: 69966568-777c-4ebf-9f46-fa56aae0237b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.906.673 / RS
Número Registro: 2025/0126473-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50029294720214047206
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE
AGRAVADO
: JOAO ERALDO DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: ELEONORA DE SOUZA RODRIGUES - SC032903
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/08/2025
20/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:33:38
Código de Controle do Documento: 0048b898-c455-4be2-b82e-d373ab0eaab0